Tribunal: CARF
Processo: 15521.000067/2010-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SERGIO ABELSON
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-28

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15521.000067/2010-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-001.642 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de fevereiro de 2020
Recorrente
EJI FIEL TURISMO LTDA EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2010
AUTO DE INFRAÇÃO. FORMALIDADES.
Caracterizada a efetiva ocorrência de circunstâncias no auto de infração ou na
fase de preparo que impeçam a perfeita defesa da autuada ou o julgamento a
contento do feito, impõe-se a anulação do lançamento efetuado.
NULIDADE DE LANÇAMENTO. VÍCIO MATERIAL. VÍCIO FORMAL.
ASPECTOS QUE ULTRAPASSAM O ÂMBITO DO VÍCIO FORMAL.
Vício formal é aquele verificado de plano no próprio instrumento de
formalização do crédito, e que não está relacionado à realidade representada
(declarada) por meio do ato administrativo de lançamento. Espécie de vício que
não diz respeito aos elementos constitutivos da obrigação tributária, ou seja, ao
fato gerador, à base de cálculo, ao sujeito passivo, etc. A indicação defeituosa
ou insuficiente da infração cometida, da data em que ela ocorreu, do montante
correspondente à infração (base imponível); e dos documentos caracterizadores
da infração cometida (materialidade), não configura vício formal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acatar a
preliminar suscitada no recurso e, no mérito, em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva, Andréa Machado Millan e André Severo Chaves.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15521.000067/2010-12
Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-001.642 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15521.000067/2010-12

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão de primeira instância (folhas
221/233) que julgou procedente em parte o lançamento efetuado nos autos de infração às folhas
174/186, de IRPJ e CSLL relativos ao ano-calendário de 2005, nos valores a seguir:

Em procedimento de revisão da declaração do imposto de renda, com opção pelo
lucro presumido, foi constatada aplicação incorreta do coeficiente de 16% para IRPJ e 12% para
CSLL incidentes sobre receitas de atividade de aluguel de veículos, quando correta seria a
aplicação de 32%.
Em sua impugnação (folhas 214/218), a contribuinte alegou (i) decadência de
parte do lançamento; (ii) nulidade do auto de infração pelo fato da fiscalização não ter apontado
de forma clara especificamente quais as operações efetuadas teriam sido tributadas
erroneamente, limitando-se tão somente a dizer qual o valor de Receitas nos meses Junho e
Março de 2005 deveriam ter sido tributadas no coeficiente de 32% e (iii) que a atividade da
impugnante não seria locação de veículos, mas prestação de serviços de transporte, fazendo jus
ao coeficiente de 16%.
No acórdão a quo, a exigência foi parcialmente mantida, tendo sido acolhida a
arguição de decadência em relação aos fatos geradores ocorridos em 31/03/2005, reduzindo
assim o valor do IRPJ devido de R$ 8.337,00 para R$ 8.215,80, e a CSLL devida de R$ 3.788,00
para R$ 3.697,10, com aplicação de multa de ofício de 75% e juros de mora, nos termos da
legislação vigente:

Ciência do acórdão DRJ em 18/09/2013 (folha 239). Recurso voluntário
apresentado em 30/09/2009 (folha 241).
Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-001.642 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15521.000067/2010-12

A recorrente às folhas 241/244, em síntese, reitera suas alegações de que (i) a
fiscalização não apontou de forma clara em seu relatório da Notificação Fiscal especificamente
quais as operações efetuadas pela impugnante que teriam sido tributadas erroneamente,
limitando-se tão somente a dizer qual o valor de Receitas nos meses Junho e Março de 2005
deveriam ter sido tributadas no coeficiente de 32%, “de modo a ferir o devido processo legal e
causando-lhe nítido prejuízo”; e (ii) “não obstante as notas fiscais relacionadas nos autos
descreverem a locação de veículo sem motorista, resta patente que o serviço foi prestado de
forma contínua para os mesmos tomadores, e em preços praticamente idênticos, ou seja, ainda
que falte documento específico dizendo em contrário, resta clara a continuidade dos serviços,
que a posterior foram todos escriturados como locação de veículo como motorista”.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Sérgio Abelson, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo, portanto dele conheço.
A alegação de nulidade dos autos de infração foi acatada na Declaração de Voto
constante do acordão recorrido, com fundamentos com os quais concordo e adoto parcialmente
como minhas razões de decidir, reproduzidos a seguir:
(...) penso que deveriam ter sido referidas as notas fiscais que compuseram as
bases de cálculo objeto do lançamento, respectivamente, nos meses de março e junho,
nos montantes de R$ 5.050,00 e R$ 205.395,00 (vide fls. 178, 184 e 189).
Para caminhar nesta direção, veja-se a descrição dos fatos à fl. 176:
“O contribuinte apresentou contratos e notas fiscais de serviços nos quais estão
registradas várias operações consignadas como aluguel de veículo. Ocorre que dadas
as características intrínsecas dos contratos firmados com a Prefeitura de Macaé-RJ,
que deixam claro que as responsabilidades civis, penais, tributárias e todas as outras
são da contratada, que também fornece motorista e manutenção, mesmo verificando
assinalado no objeto dos contratos o termo aluguel percebe-se nitidamente o caráter
de transporte de pessoas, o que esclarece e se sobrepõe aos registros nas notas fiscais
emitidas como aluguel de veículos, permitindo admitir tais operações como transporte
de passageiros, na direção dos elementos de prova obtidos.
Contudo, os contratos apresentados pelo fiscalizado datam de 10/05/2005 em
diante, de forma que não são aptos a fazer prova em relação a fatos anteriores
alcançados pelo regime de competência ao tempo da emissão das notas fiscais e
correspondente prestação. Sendo assim, a análise das notas fiscais emitidas antes de
10/05/2005 nas quais consta expressamente o registro da operação como aluguel
carece de elementos de convicção suficientes e hábeis para superação desta
escrituração fiscal, motivo pelo qual as receitas relativas a tais notas fiscais foram
submetidas ao coeficiente de 32%, decorrência do correto tratamento tributário
aplicado a aluguéis.”
De acordo com a descrição dos fatos, algumas operações realizadas pela
empresa foram consideradas como aluguel, portanto submetidas ao coeficiente de
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-001.642 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15521.000067/2010-12

presunção de 32%, enquanto que outras ao coeficiente de presunção de 16%, próprias
da atividade de transporte. Entretanto, há que se saber, individualizadamente, quais
são as notas fiscais, valores e serviços, submetidos a este tratamento. A autuação não
faz esta elucidação, sendo este um dos questionamentos do impugnante, como a seguir
reproduzido (fl. 216):
“...a Fiscalização não apontou de forma clara em seu Relatório da Notificação
Fiscal especificamente quais as operações efetuadas pela lmpugnante que teriam sido
tributadas erroneamente, limitando-se tão somente a dizer qual o valor de Receitas
nos meses Junho e Março de 2005 deveriam ter sido tributadas no coeficiente de 32%.
Ora, o AI sequer menciona em sua planilha quais seriam as Notas Fiscais que
acarretaram fatos geradores "equivocadamente tributados", o que impede a
Impugnante de corrigir seu suposto erro passado e prevenir os futuros, e sobretudo, a
impede de se defender de forma ampla, como garante a CF de 88.”
De modo a entender a composição da base de cálculo, compulsei as notas fiscais
juntadas no intervalo compreendido entre as folhas 57 a 160. Entretanto, não logrei
êxito nesta tarefa. A meu modo de ver, o auto de infração deveria demonstrar
claramente os elementos formadores da base de cálculo, pois este é um elemento
essencial à descrição do fato, não guardando harmonia com o artigo 10, III, do
Decreto 70.235/72.
O lançamento, da forma efetuada, sem a descrição precisa dos elementos
formadores da base de cálculo, também colide com o art. 142 do CTN, pois este exige
que contenha a determinação da “matéria tributável”, o que, segundo compreendo, no
caso concreto, exigiria a menção individualizada de cada nota fiscal, serviços e
respectivos valores.
Na referida Declaração de Voto, no entanto, concluiu-se pela nulidade do auto de
infração por vício formal.
Resta clara a nulidade cometida, por vício formal do lançamento e ainda por
preterição do direito de defesa, com fundamento no artigo 59, § 2 o do Decreto n o
70.235, de 1972.
(...)
Em relação ao presente processo, concluo que o ato alcançado pela nulidade,
nos termos do Art. 59, § 2 o do Decreto n o 70.235, de 1972, é o auto de infração de fls.
174/189, sendo a providência necessária ao prosseguimento ou solução do processo a
elaboração de novo lançamento, na boa e devida forma, no prazo previsto pelo artigo
173, II do Código Tributário Nacional.
Entendo não ser o caso de nulidade por vício formal, mas sim, por vício material.
Vício formal é aquele verificado de plano no próprio instrumento de formalização
do crédito, e que não está relacionado à realidade representada (declarada) por meio do ato
administrativo de lançamento. Espécie de vício que não diz respeito aos elementos constitutivos
da obrigação tributária, ou seja, ao fato gerador, à base de cálculo, ao sujeito passivo, etc. A
indicação defeituosa ou insuficiente da infração cometida, da data em que ela ocorreu, do
montante correspondente à infração (base imponível); e dos documentos caracterizadores da
infração cometida (materialidade), não configura vício formal.
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-001.642 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15521.000067/2010-12

O vício formal a que se refere o artigo 173, II, do CTN abrange, por exemplo, a
ausência de indicação de local, data e hora da lavratura do lançamento, a falta de assinatura do
autuante, ou a falta da indicação de seu cargo ou função, ou ainda de seu número de matrícula,
todos eles configurando elementos formais para a lavratura de auto de infração, conforme art. 10
do Decreto no 70.235/1972, mas que não se confundem com a essência/ conteúdo da relação
jurídico-tributária, apresentada como resultado das atividades inerentes ao lançamento
(verificação da ocorrência do fato gerador, determinação da matéria tributável, cálculo do
montante do tributo devido, etc. CTN, art. 142).
Desta forma, o lançamento em questão foi efetuado com vício material, o qual
acarretou preterição do direito de defesa da contribuinte, sendo nulo nos termos do art. 59, inciso
II, do Decreto no 70.235/72.
Pelo exposto, voto no sentido de acatar a preliminar de nulidade do auto de
infração para dar provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson

Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital